Tribunal: STF
Processo: RE 1383572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO AO JULGAR A ADI 3.702 E O RE 851.421. TEMA N. 817/RG. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo na ADI 3.702, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de agosto de 2011, em que afirmou o diferimento de ICMS como benesse fiscal e condicionou a validade da concessão apenas com a prévia aprovação dos demais Estados-membros, em observância ao disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Carta Magna.



    2. A jurisprudência do Supremo foi ratificada por ocasião do exame do RE 851.421, Tema n. 817/RG, quando se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”



    3. O Supremo – no julgamento do ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG – firmou entendimento no sentido de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”.



    4. Descabe a modulação dos efeitos da decisão, por não ter ocorrido mudança no entendimento do Supremo e ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, a revelar o não preenchimento dos requisitos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil. 



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    6. Agravo interno desprovido.